Tribunal: TJES
Processo: 5001287-61.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001287-61.2024.8.08.0069

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA -
PRETENSÃO RESISTIDA - CONDENAÇÃO
DO ESTADO AO PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDA - TEMA 1002 DO STF.

1. No julgamento do RE nº 1.140.005, sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1002), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que
“É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”
.

2. Em se tratando de ação necessária e tendo o Estado do Espírito Santo apresentado resistência na contestação sem reconhecer o pedido da parte autora, eis que arguiu a incompetência do juízo e a ausência de prévio requerimento administrativo e impugnou o valor da causa, resta demonstrada sua pretensão resistida, sendo cabível, em consequência, sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

3. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR

PROVIMENTO

AO RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, 08 de agosto de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001287-61.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANA PAULA MACHADO ANTONIOLLI

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001287-61.2024.8.08.0069

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA -
PRETENSÃO RESISTIDA -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - TEMA 1002 DO STF.

1. No julgamento do RE nº 1.140.005, sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1002), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que
“É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”
.

2. Em se tratando de ação necessária e tendo o Estado do Espírito Santo apresentado resistência na contestação sem reconhecer o pedido da parte autora, eis que arguiu a incompetência do juízo e a ausência de prévio requerimento administrativo e impugnou o valor da causa, resta demonstrada sua pretensão resistida, sendo cabível, em consequência, sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

3. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR

PROVIMENTO

AO RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, 08 de agosto de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001287-61.2024.8.08.0069

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
A
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
No julgamento do RE nº 1.140.005, sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1002), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que
“É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.

Dessa forma, mesmo nas hipóteses em que o Estado do Espírito Santo seja sucumbente em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual, ainda assim é cabível sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, destinados ao aparelhamento da Defensoria Pública Estadual.

A internação compulsória é procedimento padronizado pelo SUS e de responsabilidade do Estado do Espírito Santo (Lei Estadual nº 10.216/2001, art. 3º).

E tendo em vista que a internação compulsória somente é possível mediante autorização judicial (Lei nº 10.216/2001, art. 6º, inc. III), a genitora de Emilly Duany Antoniolli Araújo moveu a presente ação contra ela e também contra o Município de Marataízes e o Estado do Espírito Santo, na medida em que não dispunha de condições financeiras para arcar com o custo da internação e do tratamento da filha.

Assim, em se tratando de ação necessária e tendo o apelante apresentado resistência na contestação sem reconhecer o pedido da parte autora, eis que arguiu a incompetência do juíz e a ausência de prévio requerimento administrativo e impugnou o valor da causa, resta demonstrada sua pretensão resistida, sendo cabível, em consequência, sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Nessa linha de intelecção, cito os seguintes precedentes dos Tribunais pátrios, inclusive deste E. TJES:

“APELAÇÃO cível. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEFESA INDIRETA. PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDA. TEMA 1002 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 1)
O apelante contestou a ação para impugnar o valor da causa, arguir a incompetência do juízo a quo e erigir a preliminar de ausência de interesse processual. Com efeito, as matérias são classificadas pela doutrina como defesas indiretas dilatórias (valor da causa e incompetência do juízo) e peremptórias (falta de interesse processual), e encontram-se inseridas no rol do art. 337 do CPC.
2) A imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrente. Precedentes. 3) É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. Tema 1002 do STF. 4) Recurso desprovido. Honorários majorados em R$ 100,00.”

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5002825-14.2023.8.08.0069, Relator: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2024) - destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. Código de Processo Civil pelo qual o vencido na demanda deverá pagar ao vencedor honorários advocatícios (art. 85, caput e § 1º). Para hipóteses de perda do objeto, a norma processual prevê que os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo (art. 85, § 10). Arvora-se, assim, o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo ou incidente deve arcar com as despesas dele decorrentes.
Pela jurisprudência majoritária desta Corte, a verificação da necessidade do ajuizamento é causa suficiente à caracterização da causalidade, assim como quando ocorre resistência no âmbito administrativo ou em juízo, por quaisquer atos no curso da instrução ou, sobretudo, no oferecimento da contestação. No caso dos autos, a autora agiu dentro de seu direito e com a devida cautela, não podendo ser imputado de ter movido a máquina do Judiciário sem qualquer fundamento, o que poderia afastar a condenação dos requeridos às verbas sucumbenciais o que não ocorreu neste caso, devendo ser mantida a r. sentença tal como lançada.
Recurso não provido.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 1002851-96.2017.8.26.0681 Louveira, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 15/02/2024, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/02/2024) - destaquei

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS.
PRETENSÃO RESISTIDA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA PELO MUNICÍPIO DE LINHARES. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. 1. No que diz respeito aos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública Estadual, no dia 26/6/2023 o Tribunal Pleno do STF, à unanimidade, julgou o mérito do Tema 1002 da repercussão geral, fixando a tese de que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. 2.
Inexiste motivo para afastar a condenação de pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública imposta sobre o Estado do Espírito Santo, posto que apresentou resistência na contestação, arguindo a ausência de prévio requerimento administrativo e impugnando o valor da causa.
3. O Município de Linhares, por sua vez, não apresentou resistência, eis que expressamente deixou de contestar, motivo pelo qual a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais deve ser afastada. 4. Recurso do Estado do Espírito Santo desprovido. Recurso do Município de Linhares provido.”

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5006744-65.2022.8.08.0030, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2023) - destaquei

“APELAÇÃO.
AÇÃO DE BUSCA, APREENSÃO E CONDUÇÃO COERCITIVA PARA AVALIAÇÃO E INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE ADOLESCENTE
. IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO. TEMA N. 793/STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. EVIDENCIADA A EFETIVA NECESSIDADE E A UTILIDADE DA PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO PARA SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO. ARTIGO 5º, INCISO XXXV, DA CF/88. IMPRÓPRIA A EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL NEGATIVA ADMINISTRATIVA PRÉVIA COMO CONDIÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO QUE EVIDENCIA RESISTÊNCIA À PRETENSÃO.
REDUÇÃO DA VERBA PARA R$ 400,00, NA LINHA DO ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” - destaquei

(TJ-RS - Apelação Cível: 5005605-62.2020.8.21.0038 VACARIA, Relator: Leandro Figueira Martins, Data de Julgamento: 16/10/2023, Primeira Câmara Especial Cível, Data de Publicação: 20/10/2023) - destaquei

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL –DIREITO À SAÚDE – GARANTIA CONSTITUCIONAL – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESISTÊNCIA AO PEDIDO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. O direito do paciente encontra-se consubstanciado na Carta Política, em seu art. 196, segundo o qual determina que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 2. O tratamento para a recuperação da dependência química inserem-se como corolário do direito à saúde garantido pela Carta Magna, assim, presentes os requisitos ensejadores da medida, os estes públicos são solidariamente responsáveis pela sua garantia. 3.
Embora a municipalidade alegue que não ofereceu resistência ao pedido, revela-se evidente que apresentou contestação sem reconhecer o pedido da parte autora, sustentando, inclusive que caberia a esta desincumbir-se de seu ônus processual para a procedência da ação, devendo, portanto, ser mantida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.
4. Recurso do Município desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.”

(TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0000364-53.2018.8.08.0030, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, 4ª Câmara Cível, Data da Publicação: 17/08/2023) - destaquei

“INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - Tratamento consistente em internação em clínica especializada na recuperação de dependentes químicos - Sentença que julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da falta de interesse processual superveniente - Perda do objeto da ação em virtude do falecimento do réu - Recurso do Município objetivando o cancelamento de sua condenação ao pagamento de verba honorária advocatícia - Impossibilidade –
Embora se trate de ação necessária e não tenha o Município a ela dado causa, honorários de sucumbência que se tornam devidos em razão da pretensão resistida, configurada com a apresentação de contestação pela Municipalidade
- Recurso do autor objetivando a condenação do ente público ao pagamento de multa diária por alegado descumprimento da tutela de urgência - Inviabilidade - Município que deu início ao cumprimento da tutela, tendo havido, de fato, dificuldade de localização do paciente. Recursos desprovidos.”

(TJ-SP - AC: 00003850820218260617 São José dos Campos, Relator: Oscild de Lima Júnior, Data de Julgamento: 13/07/2023, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/07/2023) – destaquei

“APELAÇÃO – Ação ordinária.
Internação compulsória. Honorários advocatícios. Cabimento. Contestação da Municipalidade que denota a resistência à pretensão, dando causa à ação. Desnecessidade da prévia negativa administrativa.
Precedente. Honorários advocatícios fixados com suficiente modicidade. Apelo desprovido.”

(TJ-SP - AC: 10020561820218260498 Ribeirão Bonito, Relator: Bandeira Lins, Data de Julgamento: 26/05/2023, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/05/2023) - destaquei

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

Diante do desprovimento do recurso e, com fundamento no art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais a serem arcados pelo apelante, fixando-os em definitivo em R$ 1.100,00 (mil e cem reais).

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)